Tribunal: TJDFT
Processo: 0751593-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751593-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VLADIMIR LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR LUIZ RIBEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de obrigação de fazer 0711534-36.2025.8.07.0006, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido com objetivo de determinar a suspensão dos débitos automáticos lançados em sua conta corrente, relativos a contratos de empréstimo pessoal e cartão de crédito firmados com a instituição financeira (ID 256012598). Nas razões da decisão agravada, o d. Juízo de origem assentou, em síntese, que o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista, no exercício da liberdade de contratar, é lícito e encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Tema Repetitivo no 1.085, segundo a qual são válidos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, enquanto houver autorização do devedor, afastando-se a aplicação, por analogia, do limite de 30% previsto na legislação de consignados. Destacou, ainda, que a Resolução CMN no 4.790/2020, por se tratar de norma infralegal, não teria o condão de afastar o pactuado entre as partes nem de derrogar o Código Civil ou outras normas de hierarquia superior, não podendo servir de fundamento para alteração unilateral e imotivada da forma de pagamento ajustada contratualmente, e que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional, a ser manejada com cautela, razão pela qual indeferiu o pleito liminar. Inconformado, o agravante sustenta (ID 78685632) que a decisão não teria enfrentado adequadamente o pedido formulado, porquanto não se discute, neste momento, a validade ou nulidade dos contratos celebrados, mas sim o exercício do direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente, direito esse assegurado pela Resolução CMN no 4.790/2020 e pela própria interpretação que o STJ conferiu no Tema 1.085, ao reconhecer que a licitude dos descontos se condiciona à existência de autorização vigente do correntista. Alega ter apresentado requerimento administrativo ao banco, em 08/07/2025, pleiteando o cancelamento da autorização de débito em conta relativa aos contratos no 2024541067, no 0176752129 e cartão de crédito final 4018, pedido que teria sido, inclusive, subscrito pelo gerente da agência, sem que, contudo, a instituição financeira tenha cessado os lançamentos automáticos, que continuaram a ser realizados nos meses subsequentes. Afirma encontrar-se em situação de superendividamento, com cerca de 58% de sua renda comprometida com empréstimos, consignados e cartões, sendo o único provedor de sua família, de modo que a manutenção dos descontos comprometeria seu mínimo existencial. Defende que a revogação da autorização de débito não implica extinção da obrigação, mas apenas mudança da forma de cobrança, permanecendo hígido o crédito do banco, que poderá se valer de outros meios legais para recebê-lo. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente de sua titularidade (agência 168, conta no 168.149.599-3), relativamente aos contratos indicados, até o julgamento do presente recurso e da ação originária. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual faculta ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos próprios das tutelas de urgência. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, ainda, que a medida seja reversível ou, ao menos, que se avalie a proporcionalidade entre a proteção concedida e o eventual gravame à parte contrária. Em sede de tutela recursal, portanto, exige-se a demonstração da probabilidade de provimento do agravo, à luz dos elementos já constantes dos autos e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. Impõe-se ainda a observância da proporcionalidade, de modo a não esvaziar, prematuramente, o próprio objeto da ação principal nem causar prejuízo irreversível à parte adversa. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à legitimidade da manutenção de descontos automáticos em conta corrente após a manifestação do correntista no sentido de revogar a autorização para tais lançamentos, em cenário de alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular de conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, desde que comunique a instituição financeira, deixando claro que a revogação não implica extinção da obrigação principal, mas apenas modificação da forma de pagamento. Trata-se de disciplina administrativa da forma de movimentação da conta bancária, inserida no âmbito da regulação do sistema financeiro, que não subverte a estrutura obrigacional pactuada, mas regula o modo como o banco pode apropriar-se de valores depositados. Ao lado disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 1.085, reconheceu, de um lado, a licitude dos descontos contratualmente autorizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, e, de outro, deixou claro que essa licitude se condiciona à existência de autorização válida e vigente do correntista, não havendo espaço para descontos unilaterais à revelia de sua vontade. A manutenção dos descontos após a revogação da autorização, portanto, não se harmoniza com a própria lógica do precedente repetitivo, eis que, se os descontos são legítimos porque amparados na autonomia da vontade e na autorização expressa do devedor, a cessação dessa autorização retira a base que lhes conferia validade. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, vem afirmando a eficácia jurídica da manifestação inequívoca de vontade do consumidor no sentido de revogar a autorização de débito automático, ainda que não formalizada exatamente nos moldes de procedimentos internos bancários, reconhecendo a possibilidade de suspensão judicial dos descontos quando demonstrado risco ao mínimo existencial. Em precedente recente, proferido em agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendera descontos automáticos em conta corrente, entendeu-se que a revogação da autorização de débito constitui exercício legítimo do direito do correntista, não implicando quitação da dívida, mas apenas alteração da forma de cobrança, cabendo ao banco utilizar os meios ordinários de recebimento previstos no ordenamento (Acórdão no 2015713, AI 0750450-94.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe 10.07.2025, e Acórdão no 2002884, ApCiv 0743723-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 04.06.2025, dentre outros). Nesses julgados, assentou-se, ainda, que a autonomia da vontade contratual não pode ser compreendida de modo absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, o que autoriza o controle judicial de mecanismos de pagamento que, na prática, inviabilizem a subsistência do devedor e de sua família. No caso dos autos, há indicação de que o agravante comunicou à instituição financeira seu desejo de cancelar a autorização de débitos automáticos nos contratos especificados, havendo notícia de requerimento administrativo subscrito, inclusive, pelo gerente da agência. A despeito disso, os descontos teriam sido mantidos, com comprometimento de aproximadamente 58% da renda do consumidor, o qual afirma ser o único responsável pelo sustento de sua família. Em juízo de cognição sumária, tais elementos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. De um lado, porque a disciplina normativa e jurisprudencial confere ao correntista o direito de revogar a autorização de débito, sem com isso extinguir a dívida; de outro, porque a manutenção dos descontos, após a revogação comunicada, mostra-se, em tese, incompatível com a orientação do Tema 1.085 do STJ, que condiciona a validade dessa forma de pagamento à existência de autorização vigente. Entendo que também se encontra presente o perigo de dano. Em relações de consumo envolvendo créditos bancários, o desconto automático em conta corrente tende a capturar, de imediato, os valores depositados, muitas vezes antes mesmo que o correntista possa gerir suas despesas essenciais. Quando demonstrado que parcela significativa da renda (no caso, mais da metade) é absorvida por tais lançamentos, reduzindo a capacidade do devedor de suportar despesas básicas com alimentação, moradia, saúde e educação, resta caracterizado o risco de comprometimento do mínimo existencial, circunstância que o direito não pode ignorar. A continuidade dos descontos durante a tramitação do processo pode acarretar dano de difícil reparação, na medida em que, ao final, mesmo que o consumidor obtenha provimento favorável, não será possível recompor integralmente o prejuízo decorrente da privação prolongada de recursos necessários à subsistência. De outro lado, a medida ora postulada não importa em extinção ou novação da dívida, mas apenas em vedar, provisoriamente, a utilização de mecanismo de pagamento que, neste momento, se revela potencialmente abusivo, permanecendo incólume à instituição financeira o direito de cobrar o crédito por vias ordinárias, inclusive mediante negociação, cobrança extrajudicial ou ação judicial própria. A reversibilidade da medida, em termos jurídicos, é plena porque se, ao final, concluir-se pela improcedência da pretensão do consumidor, nada impede que os descontos sejam restabelecidos ou que se apure, em liquidação, eventual saldo devido. Há, portanto, equilíbrio entre a proteção conferida ao agravante e o resguardo da posição creditícia do agravado. Nesse contexto, reputo presentes, em juízo de plausibilidade, os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 1.019, I, do mesmo diploma, recomendando-se a concessão da tutela recursal requerida, para suspender os descontos automáticos em conta corrente, até ulterior deliberação colegiada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente de titularidade do agravante (agência 168, conta no 168.149.599-3), relativos aos contratos apontados na inicial, mantida a íntegra da obrigação principal, que poderá ser cobrada pelos meios ordinários, até o julgamento deste recurso ou ulterior deliberação em sentido diverso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem acerca desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator